Tribunal: TJDFT
Processo: 0717969-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717969-17.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME RECORRIDO: ANDRE LUIS MARQUES VIANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, VIII, CPC. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. COBRANÇA CUMULADA DE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA SOBRE O MESMO FATO GERADOR. INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. ÔNUS REDISTRIBUÍDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O recorrente cumpriu os requisitos estabelecidos pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil, visto que os argumentos expendidos nas razões recursais enfrentam a contento a r. sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. O art. 784, VIII, do CPC, dispõe que o crédito documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel e dos encargos acessórios, é título executivo extrajudicial. 3. O apelante expressamente se obrigou ao pagamento dos alugueis e demais despesas ordinárias de manutenção predial, previstas na cláusula III do contrato de locação em comento. As despesas com impostos e taxas, condomínio, consumo de água, esgoto e energia referentes ao imóvel locado são consideradas obrigações acessórias ao contrato de locação, eis que se inserem na responsabilidade do locatário por força contratual. 4. O Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a cumulação de multa moratória, decorrente de atraso no pagamento de aluguel e demais encargos locatícios, com multa penal de natureza compensatória por culpa no contrato de locação, mas apenas nas hipóteses em que haja a existência de fatos geradores distintos para as aludidas multas. 5. A multa moratória e a cláusula penal compensatória têm o mesmo fato gerador, no caso a inadimplência, sendo esta a infração contratual informada. Assim a pena é dúplice, de forma a configurar o bis in idem, vedado em nosso ordenamento jurídico. 6. No caso, deve ser afastada a aplicação da multa por infração, corresponde ao pagamento de valor correspondente a três meses de aluguel, devendo incidir apenas a multa moratória de 10% (dez por cento) sobre os aluguéis vencidos. 7. Acolhido um dos pedidos em grau de recurso, de rigor condenar ambas as partes ao pagamento das verbas de sucumbência, aplicando-se a regra prevista no art. 86 do CPC. 8. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, defendendo a possibilidade de cumulação das multas moratória e rescisória, uma vez que, ao contrário do que entendeu a turma julgadora, tais institutos não têm a mesma origem, pois a primeira incide em razão da inadimplência, enquanto a segunda decorre de descumprimento de cláusula contratual entabulada entre as partes. Assim, pugna pela prevalência do que foi pactuado pelas partes. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil. Isso porque a conclusão colegiada foi no seguinte sentido, verbis: No caso dos autos, verifica-se que há a incidência de multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o aluguel vencido e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, acrescido de correção monetária e de cláusula penal compensatória de valor correspondente a 3 (três) meses de aluguel na falta do pagamento pontual da locação e demais encargos, isto é, o inadimplemento motiva a incidência de duas multas. A multa moratória e a cláusula penal compensatória têm o mesmo fato gerador, no caso a inadimplência, sendo esta a infração contratual informada. Assim a pena é dúplice, de forma a configurar o bis in idem, vedado em nosso ordenamento jurídico. Portanto, deve ser afastada a aplicação da multa por infração, corresponde ao pagamento de valor correspondente a três meses de aluguel, devendo incidir apenas a multa moratória de 10% (dez por cento) sobre os aluguéis vencidos (ID 27598552 - Pág. 8) Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029